Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO NORMATIVO E EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que confirmou a possibilidade de incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, conforme disposto no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. O embargante alegou a existência de omissões, sustentando que o acórdão recorrido não apreciou a tese de inconstitucionalidade do referido dispositivo normativo e deixou de considerar a relevante controvérsia constitucional, objeto da ADI no 7435/RS em trâmite no STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ e sobre a existência de controvérsia constitucional pendente de apreciação pelo STF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aprecia expressamente a legalidade e a constitucionalidade da incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, com base no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, conforme fundamentação que afasta a existência de anatocismo.
4. O julgado reconhece a presunção relativa de constitucionalidade dos atos normativos, destacando que não houve, até o momento, qualquer decisão judicial que suspenda a eficácia do dispositivo impugnado ou que determine a suspensão dos processos que tratam da matéria.
5. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria decidida configura tentativa de reexame do mérito, providência incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Constituição da República, art. 102, I, a.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 07.01.2021; TJDFT, Acórdão no 1905164, 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1997936, 0749558-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025.